Tribunal: TJMT
Processo: 1020994-54.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020994-54.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE:
CARLOS HENRIQUE DE ARAÚJO PEREIRA
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado subscrevente encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor nos autos n.o 1020283-40.2020.8.11.0003, pelo cometimento, em tese, do crime descrito no art. 157, §2°, inciso II c/c §2o-A, inciso I, do Código Penal.
A ilustrar a aventada coação ilegal, o i. Defensor Público invoca a excepcionalidade e subsidiariedade da prisão preventiva, bem como os predicados pessoais abonatórios do paciente, para então sustentar a ausência de fundamentação jurídica válida no decreto constritivo, porquanto afirma que o juízo a quo não apontou concretamente a necessidade da prisão com base em peculiaridades fáticas, tampouco demonstrou a insuficiência ou inadequação das cautelares menos severas, cingindo-se à gravidade em abstrato do crime e à citação de elementos inerentes ao tipo penal.
Em reforço à sua tese, faz referência à pandemia causada pela Covid-19, bem como às medidas desencarceradoras propostas na Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, salientando que existem casos de detentos contaminados no presídio em que o paciente encontra-se segregado, e ressalta a desproporcionalidade do encarceramento na hipótese em apreço, porquanto entende que acaso o paciente seja condenado na ação penal eventualmente proposta, muito provavelmente será compelido a cumprir pena em regime semiaberto, a tornar a situação atualmente experimentada muito mais gravosa que eventual solução de mérito do processo.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do beneficiário do writ, para que lhe seja deferida a liberdade provisória, ainda que condicionada ao cumprimento das medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, com subsequente expedição de alvará de soltura. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
Instrui a inicial com os documentos acostados do ID 60911025 ao ID 60911039.
É o relatório.
Decido.
Há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extremada, sendo possível ao magistrado, nesses casos, a concessão da ordem inclusive ex officio, quando encontrar-se devidamente instruído o pleito, e restar evidente o constrangimento ilegal ao jus ambulandi do indivíduo.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos na exordial do writ, não verifico, primo ictu oculi, a ocorrência de constrangimento ilegal capaz de ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII).
Isso porque, do exame perfunctório do r. decreto de prisão preventiva disponível no ID 60911036 (págs. 70/75), verifico que a despeito da motivação repousar muito longe do exemplar, não há como concluir de súbito pela absoluta ausência de fundamentos válidos, pois, restou minimamente apontada a presença de prova da materialidade delitiva e de indícios do possível envolvimento do paciente no crime patrimonial [fumus comissi delicti], ao que o d. juízo a quo somou a menção às circunstâncias do crime, as quais indicariam a gravidade da conduta e a consequente necessidade da prisão a bem da ordem pública [periculum libertatis].
Nesse contexto, e não se descuidando que a tutela de urgência aqui vindicada detem nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito do writ, é certo que a análise exauriente quanto à tese de falta de fundamentação deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é o Colegiado.
Logo, nesse momento de análise preliminar do remédio heroico, não há falar em ilegalidade patente da prisão, quiçá em substituição do cárcere por restrições menos gravosas, pois, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.o, do CPP, o cabimento da medida extremada já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras menos severas, a despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis do segregado, os quais, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.
Aliás, vale dizer que a indispensabilidade da manutenção da segregação não sofre arrefecimento diante da declarada pandemia em razão do novo coronavírus (COVID-19), pois, embora o CNJ tenha editado a Recomendação n.o 62/2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da doença no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional brasileiro, tal circunstância não pode ser utilizada como ‘passe livre’ para impor ao Judiciário a soltura geral de todos os encarcerados.
Embora ninguém, em sã consciência, seja a favor do contágio e da morte de presos, eventual substituição da prisão cautelar como medida de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus exige a efetiva comprovação da situação de maior vulnerabilidade do detento, mediante atestado da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, em razão de ameaça eloquente e iminente à sua saúde, o que não se evidencia à priori.
Enfim, no que tange a alardeada desproporcionalidade da medida segregatícia e a consequente violação ao princípio da homogeneidade, friso que a prisão preventiva não guarda vínculo com eventual provimento final a ser proferido na ação penal correlata, sendo admitida desde que satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais; destarte, é defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e seu consequente regime de cumprimento acaso condenado o paciente, no exercício de um juízo de futurologia.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição de informações à autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente CARLOS HENRIQUE DE ARAÚJO PEREIRA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 19 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator